Tribunal: TJSP
Processo: 0389433-30.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO REFERENTES ÀS DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO REFERENTES ÀS DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO – ADOÇÃO DO 'IPCA-E' – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.